Tribunal: TJES
Processo: 5000018-43.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-43.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS COMPRAS. CONDENAÇÃO EXCESSIVA, MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “relata a parte autora que foi surpreendida com uma negativação em seu nome, por suposto débito com a requerida (fatura de cartão de crédito no valor de R$ 137,49, vencimento em 10/05/2019, por compras realizadas na aplicativo "IFOOD"). Diz que não realizou tais compras, pois sequer funciona tal serviço nesta cidade e que seu cartão de crédito estaria bloqueado, tendo sido, provavelmente, vítima de golpe. Requer declaração de inexistência do débito em comento e indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) ratificar a decisão liminar deferida nos autos e b) condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$15.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
Nas questões de mérito sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao dano moral.

5. Trata-se de negativação indevida do nome da autora que cumpriu com seu ônus probatório comprovou o ocorrido (CPC, art. 373, inciso I). Nesta toada, a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) não demonstrando quaisquer elementos que afastasse os fatos constitutivos do direito da ora recorrida, não comprovando que as compras foram realizadas pela consumidora. Neste ponto explicita a sentença: “Além disto, a parte requerida não demonstra, em nenhum momento, que de fato foi a parte autora que efetuou a compra. Ainda, embora a requerida afirme que havia possibilidade de impugnação da fatura e que o prazo para contestar eventual irregularidade na fatura é de 90 dias a contar da aprovação, se observa dos autos que a autora só descobriu o fato em 2021, ou seja, quase dois anos após o faturamento, o que a impediria de efetuar tal modalidade na via administrativa. Certo é que se o fizesse, a requerida seguramente alegaria que o prazo havia expirado”.

6. Não obstante a configuração do dano moral em razão da negativação indevida, entendo que o valor exarado pelo juízo de piso encontra-se em patamar elevado, merecendo reforma para minorar a quantia e ajustá-la aos parâmetros dos julgados apresentados por esta 2º turma, e para adequação quanto ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e evitar a configuração de enriquecimento ilícito.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E MINORAR O DANO MORAL EXARADO PARA O PATAMAR DE R$4.000,00 (quatro mil reais)
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)